Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL FRACIONADO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RESP. 1301935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DEBATIDOS NO RECURSO EM DISCUSSÃO E O FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 880/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. O órgão ad quem não pode conhecer de matérias não analisadas na instância de origem, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
2. Nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente.
3. O recurso especial objeto da discussão foi interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL- SAE-DF, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este egrégio TJDFT, o qual havia reconhecido a prescrição da pretensão executória.
4. No referido recurso busca-se definir se a pretensão executória de pagar, decorrente da sentença proferida nos autos da ação ordinária de no 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000), a qual garantiu aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, foi ou não fulminada pela prescrição.
5. Não merece prosperar o argumento da agravante de que o feito de origem não tem vinculação com o que será decidido no Resp. 1301935/DF.
6. Nota-se que há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no recurso em discussão e o feito originário, razão pela qual se verifica ocorrência de prejudicialidade externa, motivo pelo qual se recomenda a suspensão do processo.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96, a qual transitou em julgado no dia 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.